Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714701-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PLANETA VEICULOS LTDA APELADO: DAVID FERREIRA CRUZ D E S P A C H O Na hipótese de não comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, a lei impõe o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Na hipótese dos autos, recurso de apelação interposto em 8/2/2021 (ID 23921049), desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal, o qual apresentado somente em 9/2/2021 (ID 23921051). Diante disso, intime-se a parte apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora